Tribunal: STF
Processo: ARE 1481433
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. NULIDADE DE ATA DE ASSEMBLÉIA SINDICAL. APROVAÇÃO DE EDITAL DE RATIFICAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL COM ITENS DA PAUTA QUE NÃO FORAM SUBMETIDOS À VOTAÇÃO DOS PRESENTES. NULIDADE EVIDENCIADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.